Tribunal: TCU
Processo: 011.531/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9724/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Flávio Adreano Gomes, julgar regulares as suas contas dando-lhe quitação plena, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 86, ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.531/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flavio Adreano Gomes (XXX.337.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Janólio Isidoro Silva (15.656/OAB-MS) e outros, representando Flavio Adreano Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.